Tribunal: TCU
Processo: 016.708/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que condenou o recorrente ao pagamento de multa.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração, interposto por Flávia Serra Galdino contra o Acórdão 1638/2019-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 26, 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência deste acórdão à recorrente, ao Ministério do Turismo e ao procurador-chefe da Procuradoria da República na Paraíba.